Tribunal: STF
Processo: Rcl 83890
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001624-61.2010.5.09.0195), o qual teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista (anexo), movida por empregado de empresa terceirizada, contratada pela ECT, postulando, em síntese, o pagamento de verbas rescisórias, com a declaração da responsabilidade subsidiária da ECT, quanto a estes pagamentos.



    2. Proferida r. sentença (anexo), pautando-se em fundamentos genéricos, e invertendo-se o ônus probatório em desfavor da ECT, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, inclusive, condenando a ECT, de forma subsidiária, ao pagamento dos valores eventualmente apurados e devidos pela empresa terceirizada, prestador do serviço, in verbis:



    [...]



    3. Destaca-se, desde já, que no âmbito do referido decisum, muito embora tenha havido a condenação da ECT, de forma subsidiária, não houve uma linha sequer destinada a tratar sobre a existência de provas concretas de culpa negligente ou comprovação de nexo de causalidade entre o dano invocado e a suposta conduta desta Empresa Pública, mas tão somente meras ilações, frise-se, sem qualquer respaldo probatório produzido pela Autora.



    4. Retornando a narração fática, houve a interposição de Recurso Ordinário (anexo) pela ECT, que, em que pese o e. TRT, novamente, ainda que não amparado em qualquer prova concreta de conduta negligente ou comprovação de nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta desta Empresa Pública, e ratificando a inversão indevida do ônus probandi, negou provimento ao recurso interposto, in verbis:



    [...]



    5. Veja-se que, em momento algum houve qualquer alusão à comprovação, feita pela Autora, de comportamento negligente da ECT, ora consubstanciado em sua inércia após o recebimento de notificação formal que a empresa contratada estaria descumprindo obrigações trabalhistas.



    [...]



    9. Diante disso, ao inviabilizar o trânsito do Recurso de Revista interposto pela ECT, a r. decisão supra, reclamada, sem qualquer comprovação de conduta negligente ou comprovação de nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta desta Empresa Pública, manteve a condenação subsidiária da ECT, negando-se autoridade ao que restou decidido na ADC n° 16 e nos Temas 246 (RE 760.931) e 1.118 (RE 1.298.647), razão pela qual é proposta a presente Reclamação.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência dos pedidos para, confirmando-se a liminar, cassar a r. decisão reclamada, de modo a afastar a responsabilidade subsidiária da ECT”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região para manter a responsabilidade subsidiária atribuída à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, ora Reclamante: 



    “O Juízo a quo, com fundamento no entendimento consubstanciado na Súmula n. 331 do colendo TST, condenou a reclamada Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, na condição de tomadora dos serviços, como responsável subsidiaria pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela reclamada Estrela Dourada Serviços Ltda. [ME], salientando que estão abrangidas nessa condenação todas as verbas devidas pela devedora principal (fls. 120 e verso). 



    [...]



    Prevalece, no âmbito do colendo TST, o entendimento de que o tomador dos serviços é responsável subsidiário pelos débitos resultantes do serviço prestado pelo trabalhador, ainda que se trate da administração pública direta ou indireta, e mesmo que a contratação tenha ocorrido por licitação pública. Com efeito, o disposto no artigo 71, parágrafo 1°, da Lei n0 8.666/1993, que trata acerca das licitações e contratos públicos, não impede que se reconheça a responsabilidade subsidiaria dos entes públicos mas apenas veda que lhe seja transferida a responsabilidade principal pelos encargos trabalhistas em razão do mero inadimplemento por parte da contratada, o que não e a hipótese dos autos. 



    [...]



    Demais disso, a existência de verbas deferidas em sentença enseja presunção relativa, não desconstituída pelas demais provas dos autos, de que a recorrente se omitiu quanto o seu dever legal de vigilância, configurando, assim, omissão culposa em relação à fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, sendo certo que constitui obrigação legal do administrador público acompanhar e fiscalizar a execução dos convênios firmados, nos termos do artigo 67, e seus parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993, com redação dada pela Lei nº 8.883/1994, "ex vi" do artigo 116 da mesma Lei. 



    A omissão, quanto a essa responsabilidade, conforme ocorrido no caso concreto, caracteriza culpa "in vigilando", a qual autoriza a responsabilização subsidiária da administração pública pelas verbas inadimplidas pela empresa contratada. Como se percebe, a imputação da responsabilidade subsidiaria à recorrente não decorre da responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da CF, não cabendo falar, portanto, em sua violação.



    Oportuno salientar, também, que a Súmula nº 331 da Corte Superior da Justiça do Trabalho consagra os princípios constitucionais do respeito a dignidade humana (art. Io , III, da CF), dos valores sociais do trabalho (art. 1, IV, da CF), da valorização do trabalho humano (art. 170, "caput", da CF) e da ordem social, que tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e ajustiça sociais (art. 193 da CF). Essas, inegavelmente, também são razões gerais de interesse publico, que devem prevalecer, ante a natureza privilegiada do crédito em discussão. 



    Destarte, independentemente da regularidade e legalidade do contrato de prestação de serviços havido entre as reclamadas, deve subsistir a condenação subsidiária da recorrente, situação essa que não gera qualquer mácula aos dispositivos da CF e da legislação ordinária por ela apontados.



    [...]



    Nego provimento.” (eDoc. 4, fl. 148-152)



     



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que sejam cassados os atos reclamados na parte em que atribuem responsabilidade subsidiária à Reclamante (Processo 0001624-61.2010.5.09.0195).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente